Tribunal: CARF
Processo: 10940.721447/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.721447/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.839 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
WILSON CESAR LASTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
DO
SUJEITO
PASSIVO
DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
Comprovada nos autos a aventada transferência do imóvel com documentos de
prova hábeis para tanto, à época do fato gerador do imposto, deve o
contribuinte ser excluído do polo passivo da obrigação tributária
correspondente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.838, de 09 de junho de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10940.721445/2014-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o
e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/BSB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.721447/2014-63
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721447/2014-63

Trata-se de lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75.0%)
e dos juros de mora calculados até 16/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural "Pinhal Kampo
Dentro" (NIRF 5.977.830-0), com área total declarada de 369,2 ha, situado no município de
Guarapuava - PR.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010. iniciou-
se com o termo de intimação para o contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes
documentos de prova:
- Ato Declaratório Ambiental — ADA tempestivo protocolado no
IBAMA;
- ato específico de órgão competente federal ou estadual, para comprovar
a área de interesse ecológico;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA. nos termos da NBR
14653 da ABNT. com fundamentação e grau de precisão II. contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e as planilhas de cálculo;
alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
Em atendimento, foram anexados documentos.
Após análise da DITR/2010. a autoridade autuante glosou integralmente a área
declarada como de interesse ecológico (230,6 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$
245.900,00 (R$ 666,03/ha) e arbitrá-lo em R$ 2.175.407,62 (R$ 5.892,22/ha), com base no SIPT
da RFB. com o consequente aumento do VTN tributado e da alíquota de cálculo, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 49.942,06.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos, com as seguintes alegações, em síntese:
- discorda desse procedimento fiscal, nulo de pleno direito, por ter
apresentado, após a intimação inicial, defesa prévia com ampla
documentação não analisada pelo município antes de efetuar o referido
lançamento, em que consta ter sido a área de reserva legal declarada por
equívoco como de interesse ecológico;
- cita e transcreve legislação pertinente e acórdãos do Judiciário, para
referendar seus argumentos.
Ante o exposto, reitera a defesa já apresentada, instruída com documentos
necessários ao acolhimento de suas alegações, requerendo a análise e julgamento, com a
anulação do lançamento suplementar realizado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721447/2014-63

Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a aventada transferência do imóvel com
documentos de prova hábeis para tanto, à época do fato gerador do
imposto, deve o contribuinte ser mantido no pólo passivo da obrigação
tributária correspondente.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização
exclui a espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores,
para alterar dados da declaração do ITR que não sejam objeto da
autuação.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na
DITR/2010. somente poderia ser aceita quando comprovada a hipótese
de erro de fato com documentos hábeis, nos termos da legislação
pertinente.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para ser excluída da área tributável do ITR. exige-se que essa pretendida
área ambiental tenha sido averbada em tempo hábil no cartório
competente, além de constar de Ato Declaratório Ambiental - ADA
tempestivo.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para ser excluída da área tributável do ITR. essa área ambiental,
declarada para o ITR/2010e glosada pela autoridade fiscal, deveria ter
sido objeto de Ato Declaratório Ambiental -ADA. protocolado
tempestivamente no IBAMA. e de ato específico emitido por órgão
competente.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010com base no
SIPT/RFB. por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721447/2014-63

ART/CREA, conforme a NBR 14.653-3 da ABNT. demonstrando o
valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua
convicção, limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PECA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte apresentá-los em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Observo, de logo, que o contribuinte, ao iniciar o seu recurso, menciona que discorda da
decisão recorrida, além da questão relacionada à sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da obrigação tributária, que outra área deste imóvel área já foi objeto de decisão
judicial em outro exercício, onde ficou comprovada a existência das referidas áreas de
isenção declaradas e que a fiscalização, reconheceu o direito de exclusão das referidas
áreas, porém não as considerou devido à falta do Ato Declaratório Ambiental do Ibama
– ADA.
Continuando na análise do recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo encontra-se
também por demonstrar insatisfações relacionadas ao ADA, às áreas de utilização
limitada ou de reserva legal e ao valor da terra nua.
Preliminar da ilegitimidade passiva
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721447/2014-63

Na preliminar, o contribuinte alega que vendeu o imóvel objeto da autuação no decorrer
do ano de 2005, conforme escritura de compra e venda anexada e que o comprador
somente providenciou o registro 7 anos depois, no caso, no ano de 2012. Alega também
que não fez a declaração de ITR em questão e que não teria nenhuma gerência sobre a
averbação da referida venda no cartório do registro de imóveis, pois caberia à Receita
Federal dispor de sistemas mais seguros a fim de que determinadas pessoas não
fizessem declarações de imóveis em nome de outras pessoas.
Analisando os autos, mais especificamente a escritura pública de compra e venda do
imóvel, conforme informado pelo contribuinte em seu recurso, entendo que a partir do
momento em que se concretizou a operação de venda do imóvel rural através de
escritura pública, a responsabilidade pelas obrigações fiscais, passam a ser do novo
proprietário do imóvel rural.
A seguir, tem-se transcritos, artigos da legislação de regência do imposto territorial
rural:

O CTN assim dispõe sobre o fato gerador e o contribuinte do ITR:
"art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título."
A Lei n° 9.393/1996, que versa sobre o ITR. seguiu a mesma orientação do CTN,
ao tratar do fato gerador e do contribuinte do imposto.
"Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano.
"Art.4° - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título."

Com base nos documentos constantes dos autos, entendo que o recorrente não se
enquadra nas hipóteses de sujeição passiva do ITR, posto que não era mais proprietário
do referido imóvel por ocasião do fato gerador do tributo em questão.
Portanto, considerando que o fato gerador do ITR ocorreu em período posterior à
confecção da escritura pública de compra e venda do imóvel rural, tem-se que o novo
responsável tributário passa a ser o adquirente constante da referida escritura, devendo
ser anulada a autuação efetuada em nome do recorrente, objeto deste processo.
Em relação aos demais itens do recurso, considerando o acatamento da arguição de
nulidade da autuação com base na ilegitimidade passiva do contribuinte, entendo que
não é mais necessário a análise dos referidos itens.
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.839 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.721447/2014-63

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital